Tribunal: TJMT
Processo: 1021472-75.2024.8.11.0015
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021472-75.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOMAR PEREIRA SOUSA - CPF: 737.930.273-68 (APELANTE), CLAYTON OLIMPIO PINTO - CPF: 009.641.161-97 (ADVOGADO), APDAP PREV-ASSOCIACAO DE PROTECAO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 07.699.920/0001-99 (APELADO), JOANA GONCALVES VARGAS - CPF: 010.718.850-30 (ADVOGADO), DANIEL GERBER - CPF: 644.236.620-00 (ADVOGADO), SOFIA COELHO ARAUJO - CPF: 037.000.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA -

COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
– INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL

- DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1021472-75.2024.8.11.0015

APELANTE: DIOMAR PEREIRA SOUSA

APELADA: APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
DIOMAR PEREIRA SOUSA
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT,
Dr. Cristiano dos Santos Fialho,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais com Perdido de Antecipação de Tutela, ajuizada em desfavor de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS,
que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida à repetição do indébito no valor de R$ 701,68 (setecentos e um reais e sessenta e oito centavos), em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.o 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.o do Código Civil], e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE (art. 389, parágrafo único, do Código Civil), com incidência a partir da data da consumação da citação, bem como, declarou a inexistência da dívida, determinando a abstenção de descontos em folha de pagamento da parte requerente e, por fim, julgou improcedentes a indenização por danos morais.

Pelo princípio da sucumbência, dado à sucumbência parcial (art. 86 do Código de Processo Civil), condenou o autor, com 25% (vinte e cinco por cento) das custas processuais e a requerida com os demais 75% (setenta e cinco por cento) remanescentes. Com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.o do Código de Processo Civil, condenou a parte requerente, no pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa e, também, a requerida no pagamento de honorários de advogado, arbitrados na proporção de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, contudo, suspendeu a exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado, destinadas ao patrono da parte adversa, infligido ao autor, devido à concessão do benefício da assistência judiciária gratuita, na forma do art. 98, § 3.o do CPC.

Inconformada, a parte apelante alega em suas razões que não possui condições de arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios sem prejuízo de seu sustento e de sua família.

No mérito, a parte apelante sustenta em suas razões que “
é idosa, de baixa renda, e foi surpreendida por descontos não autorizados em seus proventos, comprometendo sua dignidade e sua capacidade de arcar com suas necessidades essenciais”.

Diz que
“tal conduta caracteriza abuso de direito e impõe à parte lesada não apenas um prejuízo financeiro, mas também sofrimento psíquico, preocupação e abalo emocional, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais com valor arbitrado de forma pedagógica, a fim de inibir a reiteração da conduta fraudulenta, bem como, requer que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC (Id.277800375).

Nas contrarrazões, a parte apelada sustenta pela

manutenção da sentença, alegando que o desconto decorreu de termo de filiação regularmente firmado, sem violação da honra ou da imagem do apelante, caracterizando mero dissabor, e que a devolução dos valores e a imediata suspensão dos descontos demonstram boa-fé, não havendo dano moral a ser indenizado, requerendo o desprovimento do recurso (Id. 277800379).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiária da justiça gratuita (Id. 277860852).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso de apelação, ante a presença dos pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, a parte apelante alega em suas razões que não possui condições de arcar com o pagamento de custas e honorários advocatícios, sem prejuízo de seu sustento e de sua família, contudo, o juízo de primeiro grau, já concedeu a justiça gratuita à parte autora (Id. 277800353), de modo que deve ser mantido nesta via recursal.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
DIOMAR PEREIRA SOUSA,
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais com pedido de antecipação de tutela em desfavor de
APDAP PREV – ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS,
alegando, em síntese, que jamais firmou qualquer tipo de negócio jurídico com a empresa requerida contudo, a requerida realizou o lançamento de débito indevido em sua folha de pagamento.

Asseverou que, em razão do ocorrido, experimentou danos morais. Defendeu a configuração de prática comercial abusiva e a existência do direito à repetição do indébito em dobro.

Postulou, ao final, pela procedência dos pedidos, para a finalidade de declarar a inexistência do débito e de condenar a empresa requerida no pagamento de indenização por danos morais e por repetição do indébito.

Sobreveio sentença em que o magistrado condutor do feito julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, e condenou a requerida à repetição do indébito no valor de R$ 701,68 (setecentos e um reais e sessenta e oito centavos), em conformidade com as alterações recentes, trazidas em razão do advento da Lei n.o 14.905/2024, com relação aos juros de mora deve-se aplicar a taxa legal referente à SELIC, com dedução da correção monetária [art. 406, § 1.o do Código Civil], e a correção monetária deve observar a variação do IPCA-IBGE [art. 389, parágrafo único, do Código Civil], com incidência a partir da data da consumação da citação, bem como, declarou a inexistência da dívida, determinando a abstenção de descontos em folha de pagamento da requerente e, por fim, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Inconformada com os contornos da sentença, a parte apelante sustenta que houve descontos não autorizados em seus proventos, comprometendo sua dignidade e sua capacidade de arcar com suas necessidades essenciais, sendo que tal conduta caracteriza abuso de direito e impõe à parte lesada não apenas um prejuízo financeiro, mas também sofrimento psíquico, preocupação e abalo emocional, que ultrapassam o mero aborrecimento do cotidiano.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, no sentido de condenar a requerida ao pagamento a indenização por danos morais com valor arbitrado de forma pedagógica, a fim de inibir a reiteração da conduta fraudulenta, bem como, requer que os honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC.

Pois bem.
É patente que o caso se submete às regras do direito consumerista, pelo qual, responde a parte requerida/apelante, objetivamente, como fornecedora de serviços, pelos danos causados ao consumidor (art.
14
do
CDC
), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

A insurgência da parte autora é apenas com relação a improcedência do pleito inicial de condenação da parte requerida/apelada ao pagamento da indenização por danos morais, diante dos descontos indevidos em seus proventos.

No que tange a indenização, cumpre dizer que o dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Há de se considerar ainda que o dano moral diz respeito à violação dos direitos referentes à dignidade humana, a doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano encontra-se ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

Entretanto, apesar do possível transtorno suportado pela parte autora/apelante ao tentar resolver o problema criado pela associação, ora apelada, referente à cobrança de valores não contratados, a jurisprudência tem se firmado no sentido de que suposto ilícito contratual não é capaz, por si só, de ensejar danos morais indenizáveis.

Inclusive, no mesmo sentido, segue julgados desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – MÉRITO -
COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÃO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO
–
INSURGÊNCIA APENAS QUANTO AO DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR
– BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ALTERADOS DE OFÍCIO – FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

A cobrança de serviços não contratados, por si só, não enseja a reparação por dano moral, sem demonstração de efetivo dano extrapatrimonial, representando mero dissabor.

De acordo com o artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, determina que os honorários devem ser fixados entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa.

No caso, como o valor da condenação é muito baixo, os honorários devem ser fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa para ambas as partes, e a divisão desse pagamento, de acordo com percentual fixado na sentença para cada parte, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta suspensa a exigibilidade de tal cobrança, na forma do artigo 98, §3o do CPC, de modo que deve a sentença hostilizada ser retificada nesse ponto, sendo cabível a sua retificação de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública
”. (N.U 1024686-74.2024.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025, Publicado no DJE 26/04/2025).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÃO
DENOMINADA “ABAMSP” –
INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA –
RESTITUIÇÃO DOS VALORES – INEXISTÊNCIA DE MÁ-FÉ – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL AFASTADO – MERO DISSABOR
– REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Não demonstrada a existência de má-fé por parte do credor, inviável a condenação pela repetição do indébito em dobro. Inteligência do artigo 42 do CDC.

A simples cobrança indevida, por si só, sem qualquer negativação, não configura dano moral, tratando-se de mero aborrecimento ou dissabor comuns à vida cotidiana, mormente a ausência de comprovação de que a mesma foi vexatória”.
(N.U 1028473-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/08/2024, Publicado no DJE 12/08/2024)

“AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - LANÇAMENTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO A TÍTULO DE “
CONTRIBUIÇÃO
COBAP” –
DESCONTOS INDEVIDOS
– RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES –
DANO MORAL INEXISTENTE
– SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

No caso, houve o desconto indevido na folha de pagamento do benefício previdenciário, ante a inexistência do débito, razão pela qual deve haver a restituição dos valores, acrescido de juros e correção monetária. O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo comprovada má-fé, o que não restou demonstrado na hipótese em voga.

Não há que se falar em dano moral in re ipsa em razão de cobrança indevida, quando inexistir ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes. Precedentes do STJ.

Recurso desprovido”.
(N.U 1054254-96.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024, Publicado no DJE 25/02/2024)

Conquanto os fatos relatados na inicial possam ter causado aborrecimentos à parte autora, ora apelante, não há falar em ocorrência de dano moral, configurando tão-somente incômodo inerente à vida em sociedade, notadamente se não ocorreu fato capaz de gerar constrangimento.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência, majoro
em 5% (cinco por cento) os honorários devidos pela parte recorrente em favor da parte adversa, na forma do artigo 85 do CPC, contudo, por ser a parte autora beneficiária da justiça gratuita, resta mantida a suspensão da exigibilidade de tal cobrança, na forma do artigo 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025